Tribunal: CARF
Processo: 11610.001190/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.001190/2010-09
ACÓRDÃO
2301-011.499 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO GUSTAVO SEVIERI GONÇALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo legal após a ciência do lançamento tributário, fica
precluso o direito do contribuinte de questionar administrativamente o
feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do Acórdão 2002-000.275 (fls.
122/128), por meio do qual o julgamento foi convertido em diligência:
Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foram lavradas em
19/10/2009 as Notificações de Lançamento (...), relativas ao Imposto de Renda
Pessoa Física, dos ano-calendário 2005 e 2006, por intermédio da qual lhe é
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.499 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001190/2010-09
2
exigido crédito tributário apurado, conforme os Demonstrativos de Apuração do
Imposto Devido (...)

O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado para comprovação ou
justificação das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto não o
fez, consequentemente procedeu-se ao lançamento de ofício originário da
apuração das infrações descritas a seguir, identificadas nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa dos valores de R$ 12.157,77 (2005) e R$11.069,80 (2006) indevidamente
deduzidos a título de despesas médicas, por falta de comprovação para sua
dedução.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foram glosados os
valores de R$ 2.946,10 (2005) e R$ 3.031,49 (2006) deduzidos indevidamente a
título de Contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação.
Da Impugnação
Inconformado com as Notificações emitidas em 19/10/2009, enviadas e recebidas
em 27/10/2009 (AR fl. 72) o contribuinte apresentou a defesa em 19/02/2010 (fl.
01) (...) em que alega conforme segue, resumidamente:
Alega que por motivos profissionais saiu definitivamente do país no final do ano
de 2007 e informou tal fato à Receita Federal do Brasil, conforme demonstra
RECIBO DE DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS - CARACTERIZAÇÃO DA
CONDIÇÃO DE NÃO RESIDENTE EM 23/10/2007 ora acostado (Doe. 02). Em tal
documento o Impugnante informou o seu endereço na Alameda Araguaia, n°
1602, Alphaville, Barueri/SP CEP 06.455941, telefone (11) 46894700 como
referência no país.
Alega que apesar de ter declarado sua saída definitiva do país em 23/10/2007 e
de na mesma data ter informado novo endereço, em 03/08/2009 foi lavrado o
termo de intimação fiscal n° 2006/608352365001090 e enviado a ENDEREÇO
DIVERSO do informado pelo Impugnante (Rua Capitão Otávio Machado, 950, apt°
172 A, \ Chácara Santo Antônio, CEP 04718-002, São Paulo/SP), solicitando os
documentos que comprovassem as deduções com Despesas Médicas e FAPI.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.499 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001190/2010-09
3
Alega que o Termo de Intimação Fiscal referido foi respondido apesar de conter o
erro insanável da Impugnada de enviar a notificação para endereço diverso do
informado em declaração, conforme documentos composto de:
a) protocolo malha /PF em 17/08/2009,
b) Termo de intimação fiscal n° 2006/608352365001090,
c) Recibo de declaração anual completa exercício 2006 e ano calendário 2005,
d) Declaração de Informações de Previdência Privada e Seguro de Vida na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
e) 10 recibos de contribuição em dinheiro para o grupo de integração dos
deficientes visuais,
f) 03 recibos de despesas médicas e odontológicas emitidos em nome do
Impugnante,
g) extrato de pagamento das cotas mensais do plano de assistência à saúde no
exercício de 2005,
h) Nota fiscal de prestação de serviços médicos emitida em nome do Impugnante
pelo Hospital Albert Einstein e comprovante de pagamento,
i) Recibo de entrega de declaração definitiva do país
Alega o defendente que apesar da documentação apresentada foi lavrada
indevidamente a notificação enviada para o endereço diverso do informado por
ele.
Alega preliminar de nulidade e cerceamento do seu direito de defesa, motivo pelo
qual sustenta que as notificações deverão ser canceladas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007,2006 INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo legal após a ciência do lançamento tributário, fica precluso
o direito do contribuinte de questionar administrativamente o feito.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese:
• As intimações foram enviadas ao antigo endereço do contribuinte;
• O contribuinte retificou e apresentou em suas DAA o novo domicílio fiscal;
• Apresentou todos os documentos que afastam a autuação;
• A decisão de piso ignorou os princípios da verdade material e da legalidade,
portanto nula;
• Há claro cerceamento de defesa, pois informou sua alteração de domicílio à
RFB;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.499 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001190/2010-09
4
Em 15/12/2021, o julgamento foi convertido em diligência, sob a seguinte
fundamentação:
Ao contrário do Relator, entendo que o presente processo ainda não está pronto
para ser julgado.
Deveras, faz-se necessário esclarecer as alterações do domicílio fiscal e os
documentos que ensejaram tais mudanças.
Em vista do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta:
1) junte telas dos sistemas informatizados com a lista de todas as alterações
cadastrais constantes do sistema da RFB, a partir de 2006;
2) detalhe o que motivou as alterações de domicílio fiscal ao longo do tempo;
3) informe o endereço de cadastro na data da ciência das Notificações de
Lançamento (fls. 52/63);
4) relacione as alterações de domicílio fiscal, caso existentes, provocadas pelas
DIRPFs dos anos-calendário 2006 e 2007 e pela Declaração de Saída Definitiva do
País apresentada em 2007 (fls. 08/13).
A recorrente deverá ser cientificada da diligência realizada com abertura de prazo
para sua manifestação.
Em resposta, no RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA – ACÓRDÃO CARF 2202-000.275 das fls.
142 a 149, restou consignado:
Trata o presente de Notificação de Lançamento de IRPF. Conforme Acórdão Carf n
2002-000.275, de 15/12/2021, foi determinada a realização de diligência para
esclarecer as alterações do domicílio fiscal e os documentos que ensejaram tais
mudanças. Segue abaixo resposta aos quatro questionamentos formulados.
1. Juntar telas dos sistemas informatizados com lista de todas as alterações
cadastrais constantes do sistema da RFB, a partir de 2006.
Resposta: Foi juntada na fl. 130 o registro de todas as alterações cadastrais
realizadas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), totalizando 10 alterações a partir
de 2006. Nas fls. 132 a 141 foram juntados os registros detalhados das alterações.
2. Detalhar o que motivou as alterações de domicílio fiscal ao longo do tempo.
Resposta: Segue os detalhes das alterações em ordem cronológica.
2.1. Registro 10/14, fl. 132. Em 10/06/2007 foi alterado o número da Unidade
Administrativa (UA) Barueri, de 0811301 para 0812800. Endereço registrado: Al
Araguaia, 1602, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06455-941. Essa alteração foi feita
através de apuração especial.
2.2. Registro 9/14, fl. 133. Em 19/10/2007 foram alterados o endereço de Barueri
para São Paulo e a UA de 0812800 (Barueri) para 0818000 (São Paulo). Endereço
registrado: Rua Capitão Otávio Machado, 950, ap. 172 a, Chácara Sto. Antonio,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.499 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001190/2010-09
5
São Paulo, SP, CEP 04718-002. Essa alteração foi feita por Servidor da RFB no
Sistema HOD, provavelmente a partir de solicitação do contribuinte.
2.3. Registro 8/14, fl. 134. Em 19/03/2010 foi alterado o endereço para Rua
Capitão Otávio Machado, 950, ap. 172 a, Chácara Sto. Antonio, São Paulo, SP, CEP
04718-002. Essa alteração foi feita por Servidor da RFB no Sistema HOD,
provavelmente a partir de solicitação do contribuinte.
2.4. Registro 7/14, fl. 135. Em 19/03/2010 foram alterados a UA de São Paulo para
Barueri. Endereço registrado: Al. Araguaia, 1602, Alphaville, Baruei, SP, CEP
06455-941. . Essa alteração foi feita por Servidor da RFB no Sistema HOD,
provavelmente a partir de solicitação do contribuinte.
2.5. Registro 6/14, fl. 136. Em 13/07/2013 foi alterada a situação do CPF, de
"Regular" para "Pendente de Regularização". Essa alteração foi realizada pelo
Sistema de Omissos de DIRPF.
2.6. Registro 5/14, fl. 137. Em 19/04/2014 foi alterada a situação do CPF, de
"Pendente de Regularização" para "Regular". Essa alteração foi realizada pelo
Sistema de Omissos de DIRPF.
2.7. Registro 4/14, fl. 138. Em 08/05/2014 foi alterada a situação do CPF, de
"Regular" para "Pendente de Regularização". Essa alteração foi realizada pelo
Sistema de Omissos de DIRPF.
2.8. Registro 3/14, fl. 139. Em 22/09/2014 foi alterada a situação do CPF, de
"Pendente de Regularização" para "Regular". Essa alteração foi realizada pelo
Sistema de Omissos de DIRPF.
2.9. Registro 2/14, fl. 140. Em 25/07/2020 foi alterado o número da UA Barueri,
de 0812800 para 0811307. Essa alteração foi feita por apuração especial,
conforme Novo Regimento Interno da RFB, demanda CODAD 096/2020.
2.10. Registro 1/14, fl. 141. Em 13/09/2020 foi alterada a naturalidade do
contribuinte, de " a designar" para "São Paulo-SP". Essa alteração foi feita por
apuração especial, demanda COCAD 100/2020.
3. Informar o endereço de cadastro na data da ciência das Notificações de
Lançamento.
Resposta: A ciência das Notificações ocorreu em 19/10/2009. Nesta data,
conforme registro 9/14, fl. 133, o endereço de cadastro era Rua Capitão Otávio
Machado, 950, ap. 172 A, Chácara Sto. Antonio, São Paulo, SP, CEP 04718-002.
4. Relacionar as alterações de domicílio fiscal, caso existentes, provocadas pelas
DIRPFs dos anos-calendário 2006 e 2007 e pela Declaração de Saída Definitiva
do País apresentada em 2007.
Resposta: Todas as alterações cadastrais estão relacionadas na fl. 130 e
nenhuma delas foi motivada pela entrega de DIRPF ou Declaração de Saída
Definitiva do País. Vale lembrar que para ocorrer alteração automática de
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.499 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001190/2010-09
6
endereço a partir da entrega da Declaração, é necessário marcar uma opção
específica na DIRPF indicando que houve mudança de endereço, caso contrário a
alteração são será efetuada.
Tendo em vista a conclusão desta Diligência, retorno o processo ao CARF para
conclusão do julgamento do Recurso Voluntário.
(Grifou-se.)
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Registro que há divergência quanto à data de ciência da notificação em comento:
de acordo com o relatório de diligência fiscal, a data é 19/10/2009 (fl. 143, item 3), que
corresponde ao registrado no sistema da RFB (vide extrato do processo, fl. 90). No entanto, o
documento da fl. 87 indica que a notificação corresponde ao AR 849431365, o qual foi entregue
em 28/10/2009 (fl. 91) na Rua Capitão Otávio Machado, 950 AP 172 A, Chácara Sto. Antônio, CEP
04718-002, São Paulo/SP.
Como restou claro no relatório de diligência fiscal, nessa data, conforme registro
9/14, fl. 133, o endereço de cadastro correspondia ao endereço no qual foi entregue o AR em
comento: Rua Capitão Otávio Machado, 950, ap. 172 A, Chácara Sto. Antonio, São Paulo, SP, CEP
04718-002. Tal endereço correspondeu ao domicílio fiscal do recorrente de 19/10/2007 a
19/03/2010.
Observo, outrossim, que nenhuma das alterações cadastrais foi motivada pela
entrega de DIRPF ou Declaração de Saída Definitiva do País e que para ocorrer alteração
automática de endereço a partir da entrega de declaração, é necessário marcar uma opção
específica na DIRPF indicando que houve mudança de endereço, caso contrário a alteração são
será efetuada.
Desse modo, a notificação foi entregue no domicílio fiscal do recorrente, sendo, em
decorrência, válida, e, em consequência, intempestiva a impugnação apresentada em 19/02/2010
(fl. 02).

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.499 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.001190/2010-09
7

Conclusão
Com base nos fundamentos expostos, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 160
DF CARF MF
Original